Tribunal: TJSP
Processo: 1021455-82.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Instalação de caixas de inspeção (eletricidade e gordura) em área privativa. Prescrição e decadência. Não ocorrência. Dever de informação não observado. Abusividade. Danos materiais a serem arbitrados em liquidação de sentença. Danos morais. Peculiaridades do caso que autorizam sua incidência. Indenização cabível no importe de R$

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Instalação de caixas de inspeção (eletricidade e gordura) em área privativa. Prescrição e decadência. Não ocorrência. Dever de informação não observado. Abusividade. Danos materiais a serem arbitrados em liquidação de sentença. Danos morais. Peculiaridades do caso que autorizam sua incidência. Indenização cabível no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021455-82.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é parte recorrente
MRV Engenharia e Participações S/A, é a parte recorrida Jhônatas Aparecido Pastro
Justiça Gratuita.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E COELHO MENDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021455-82.2018.8.26.0451 - Voto no: 5252-allm 2/12
Voto no: 5252
Apelação no: 1021455-82.2018.8.26.0451
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Piracicaba
Foro de origem: Foro de Piracicaba
Vara de origem: 6a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Rogério Sartori Astolphi
Recorrente: MRV Engenharia e Participações S/A
Recorrido(a): Jhônatas Aparecido Pastro Justiça Gratuita
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e
morais. Instalação de caixas de inspeção (eletricidade e
gordura) em área privativa. Prescrição e decadência. Não
ocorrência.
Dever
de
informação
não
observado.
Abusividade. Danos materiais a serem arbitrados em
liquidação de sentença. Danos morais. Peculiaridades do
caso que autorizam sua incidência. Indenização cabível no
importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sentença
mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
591/596, que julgou procedente o pedido formulado pela parte então autora, consistente
em síntese na indenização por dano material e moral, em decorrência da instalação de
caixas de inspeção (eletricidade e de gordura) em área privativa, em desacordo com as
normas técnicas de engenharia (ABNT).
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021455-82.2018.8.26.0451 - Voto no: 5252-allm 3/12
“9) Posto isso, julgo procedente a ação para (i) condenar a ré no
pagamento à parte autora de indenização por danos morais em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido monetariamente pela
"Tabela Prática do TJSP" a partir da publicação desta sentença
(Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), além de juros
simples de mora de 1% (um por cento) ao mês da citação; (ii)
condenar a ré no pagamento de danos materiais ante a
desvalorização do imóvel, cujo valor será apurado em
liquidação de sentença; e (iii) condeno a ré no pagamento de
honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor
das condenações, além das custas finais. 10) Certificado o
trânsito em julgado, proceda-se à liquidação dos danos
materiais; e, em relação à parte líquida, cumpram-se os termos
dos artigos 523 e 524 do Código de Processo Civil,
prosseguindo-se na forma do art. 513, §2o, do mesmo Estatuto,
intimando-se a parte vencida para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, efetue o pagamento voluntário da quantia condenatória
atualizada, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por
cento) e prosseguimento da fase executiva (art. 523, §1o, do
Código de Processo Civil). Fica a parte vencida advertida de
que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de
Processo Civil sem esse pagamento, inicia-se novo prazo de 15
(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. P.I.”
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita: i) que a
Recorrida, ao receber as chaves do imóvel adquirido junto a recorrente, assinou o
“Termo de Recebimento e Termo de Vistoria”, oportunidade em que tomou pleno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021455-82.2018.8.26.0451 - Voto no: 5252-allm 4/12
conhecimento das condições do bem, recebendo-o sem qualquer ressalva, em
27/02/2015, mas ajuizando a presente ação apenas em 20/12/2019, quase 04 anos
depois; ii) em sendo os vícios aparentes, imperiosa a aplicação do artigo 26, inciso II,
do Código de Defesa do Consumidor, com prazo decadencial de 90 (noventa) dias para
o ajuizamento da ação; iii) em não sendo esta a tese escolhida, tem-se que o pedido
autoral tem pretensão redibitória e reclama abatimento de preço, alegando que a coisa
(imóvel) teve seu valor diminuído, incidindo prazo decadencial de um ano (art. 445,
CC); iv) a petição inicial não é acompanhada de provas de que a “caixa elétrica” causou
depreciação de seu imóvel, tampouco que lhe causou problemas reais; v) que consta na
Cláusula 8.2 do memorial descritivo que, caso necessário, o lançamento de todas as
caixas em geral, existentes no condomínio, poderá ser executado por sistemas de
bombas e as caixas de gordura, sabão e passagem de esgoto e água pluvial poderão ser
executadas nas áreas privativas descobertas do pavimento térreo, de modo que a caixa
elétrica pode ser equiparada às referidas caixas de inspeção; vi) que todas as
informações referentes ao imóvel foram prestadas à parte Apelada; vii) que não há dano
moral, vez que a Apelada fora previamente avisada da instalação das caixas, e não se
pode considerar que permitir a manutenção da caixa a cada 01 (um) ano é fato
substancialmente constrangedor ou mesmo que causa algum obstáculo à Apelada, não
passando de mero dissabor do cotidiano.
Recurso tempestivo (fls. 598/611) e com preparo (fls. 612/613).
A parte recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da
r. sentença (fls. 617/635).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021455-82.2018.8.26.0451 - Voto no: 5252-allm 5/12
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
Pois bem. No mérito, nada há para ser alterado no que concerne ao
decidido pelo juízo “a quo”.
Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença demonstra-
se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de decidir, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021455-82.2018.8.26.0451 - Voto no: 5252-allm 6/12
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Neste sentido, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada, no que concerne às alegações do recorrente
quanto à prescrição e decadência:
“Fica rejeitada a prejudicial de decadência arguida em relação
ao pedido de indenização por danos materiais, pois o Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.534.831-DF (Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy
Andrighi,
por
maioria,
julgado
em
20/02/2018,
DJe
02/03/2018), definiu a tese segundo a qual "Aplica-se o prazo
prescricional do art. 205 do CC/02 às ações indenizatórias por
danos materiais decorrentes de vícios de qualidade e de
quantidade do imóvel adquirido pelo consumidor, e não o prazo
decadencial estabelecido pelo art. 26 do CDC". 4) Também
rejeito a arguição de prescrição do pedido de danos morais, pois,
na hipótese, e pelo mesmo fundamento que beneficia o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021455-82.2018.8.26.0451 - Voto no: 5252-allm 7/12
consumidor, o prazo é o do art. 27 do Código de Defesa do
Consumidor, ou seja, quinquenal, não consumado como visto, e
não o trienal previsto no art. 206, §3o, inciso V, do Código
Civil.”
O conjunto probatório dos autos demonstra que a instalação das caixas de
inspeção na área privativa descoberta do imóvel do autor, torna inviável a plena
utilização da mesma, interferindo em seu direito fundamental de propriedade.
E em se tratando de pretensão à reparação de vícios construtivos,
mormente aqueles que podem implicar em insegurança ao consumidor, haja vista que
toda a fiação dos demais apartamentos passa por ali, de rigor a aplicação do prazo
quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor:
“Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos
causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II
deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do
conhecimento do dano e de sua autoria”
Assim também entende a jurisprudência deste E. TJSP:
“COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. INSTALAÇÃO DE
CAIXA DE GORDURA. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. PRESCRIÇÃO. Tratando-se de pretensão à reparação
de vícios construtivos, aplica-se o prazo quinquenal previsto no
artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Prescrição
reconhecida. Improcedência do pedido inicial. Recurso da ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021455-82.2018.8.26.0451 - Voto no: 5252-allm 8/12
provido, prejudicado o da autora. (TJSP; Apelação Cível
1058417-70.2017.8.26.0506; Relator (a): J.B. Paula Lima;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 26/03/2020; Data de Registro: 26/03/2020)
Assim, considerando que o imóvel foi entregue à autora em 27/02/2015 e
que a ação foi ajuizada em 20/12/2018, não há que se falar na prescrição alegada.
No mérito, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em que
demonstra-se suficientemente motivada acerca do dever de informar ao consumidor:
“Das fotografias carreadas à inicial e dos folders ilustrativos
elaborados pela ré, ambos com o intuito promocional deveras
atrativo (fls. 35/40), a ré ofertou à parte autora apartamento
térreo com a considerável vantagem de possuir área externa
privativa para lazer, inclusive podendo mobiliá-la com mesas,
cadeiras, sofás e plantas. Mas infelizmente ao contrário do que
constou dessas peças de marketing, a ré acabou entregando ao
consumidor espaço no qual há caixa elétrica que, sequer, pode
ser obstruída por qualquer dos atrativos acima descritos, antes
necessitando de manutenções e/ou revisões periódicas por
técnicos e equipamentos, inviabilizando, assim, o uso originário.
Manifestos
os
intuitos
de
enganação
e
dissimulação
configurados por essa propaganda, donde violados os deveres de
transparência e adequada informação pelo fornecedor do
produto (art. 36 do Código de Defesa do Consumidor), além de
caracterizada má-fé contratual. Sobre esta última conduta, o fato
de a parte autora haver recebido o imóvel na "vistoria final" e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021455-82.2018.8.26.0451 - Voto no: 5252-allm 9/12
deixado de efetuar reclamações naquele instante, conforme
sustentado em contestações, não o impediu de lançar os
questionamentos em análise em vista de não haver sido
implementado o prazo prescricional para tanto, sem embargo de
não possuir alternativa ao tempo daquele recebimento que a de
vir a ingressar na sua casa própria, isto é: não lhe era
razoavelmente exigível conduta diversa. Os dissabores
derivados dessa situação decorrem da restrição havida na
plenitude do uso de sua propriedade na medida em que, de
modo frequente, haverá de suportar a presença de estranhos para
leituras, inspeções, e/ou intervenções outras, tudo a prescindir
de maior comprovação, posto consumados in re ipsa e na
medida em que havia legítima expectativa de ampliação da área
da unidade autônoma com parte externa privativa de lazer, o que
não se confirmou. Prescindível, portanto, analisar se a parte ré
obedeceu ou não às normas construtivas, em particular aquelas
disciplinadas pela ABNT Associação Brasileira de Normas
Técnicas, em vista do quanto acima considerado, restando
inequívoca a presença dos danos morais (...) No arbitramento
da verba indenizatória deve ser levada em conta o permanente
contratempo a que está submetida a parte autora, sem embargo
do notório poderio econômico da ré. Estabelecidas, portanto,
essas balizas, há evidente razoabilidade e adequação no valor
sugerido na petição inicial (R$ 20.000,00), ora acolhido. Em
relação à desvalorização do imóvel, inolvidável sua verificação
em comparação a imóveis similares dada a incontroversa
restrição parcial do uso de razoável parte do apartamento, razão
pela qual, em fase de liquidação de sentença, serão apurados os
valores mediante perícia de engenharia.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021455-82.2018.8.26.0451 - Voto no: 5252-allm 10/12
Neste sentido, a jurisprudência deste E. TJSP a respeito das caixas de
inspeção:
“COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Instalação de caixas de
gordura e de esgoto em área privativa descoberta do imóvel do
autor. Falta de prévia e adequada informação. Desconformidade
com as normas da ABNT. Comercialização vedada. Art. 39 do
CDC. Desvalorização do imóvel. Danos materiais e morais
configurados.
Precedentes.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação Cível 1010201-50.2018.8.26.0019; Relator (a): J.B.
Paula Lima; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020)
Ressalte-se que a mera previsão contratual (Cláusula 8.2 do memorial
descritivo) onde consta que, “caso necessário”, o lançamento de todas as caixas em
geral, existentes no condomínio, poderão ser executadas nas áreas privativas
descobertas do pavimento térreo, não elide a recorrente do dever de informação ao
consumidor, que deveria ter ciência inequívoca a respeito.
Além disso, a própria recorrente alega que a limpeza das caixas se dará a
cada 1 ano, ou seja, tal manutenção se dará no interior da residência do recorrido, sem
que este tivesse dado expressa anuência a tal situação.
Neste sentido, a instalação das referidas caixas na unidade autônoma do
autor contraria o Código de Defesa do Consumidor, que proíbe a comercialização de
produto em desconformidade com a ABNT:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021455-82.2018.8.26.0451 - Voto no: 5252-allm 11/12
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços,
dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei no
8.884, de 11.6.1994)
(...)
VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou
serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos
oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem,
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);”
De acordo com a norma 8160/1999, item 4.2.6.2, da ABNT, é proibida a
instalação de caixas de refugos comuns em áreas privativas:
“Caixas e dispositivos de inspeção” - “Não devem ser
colocadas caixas de inspeção ou poços de visita em ambientes
pertencentes a uma unidade autônoma, quando os mesmos
recebem a contribuição de despejos de outras unidades
autônomas”.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021455-82.2018.8.26.0451 - Voto no: 5252-allm 12/12
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, pois verifica-se que na r. sentença foi
fixado em 15% (quinze por cento), portanto, pelo presente, majoro para 17% (dezessete
por cento), em razão do trabalho realizado em grau recursal.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)